Tribunal: TJPA
Processo: 0002427-13.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002427-13.2013.8.14.0013

APELANTE: ALLAN RENYR DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, DO CPB. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA REDUZIDA. PORÉM NÃO NO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DA ATENUANTE DA CONFISSÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB - vigente à época do fato), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

2. Não há reparo a ser feito no quanto da atenuante da confissão aplicado na segunda fase da dosimetria da pena.

3. Há ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, assim, após nova análise, necessária a redução da pena-base do réu, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena do réu nos termos do voto ficando a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época, com regime inicial SEMIABERTO.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias de maio e finalizada ao sexto dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALLAN RENYR DA SILVA RODRIGUES, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID n. 8496712, que no dia 15 de maio do ano de 2013, por volta das 11 horas e 14 minutos, o acusado foi preso em flagrante delito por ter praticado o crime de roubo contra a vítima Edmar Pereira de Oliveira.

A vítima informa, na primeira fase da persecução criminal, que no dia e hora do delito estava trabalhando como mototaxista quando o acusado parou seu veículo e contratou uma corrida até a estrada de Ourém, tendo a vítima cobrado a quantia de R$15,00 (quinze) reais pela corrida, entretanto, no meio do caminho o acusado pediu que a vítima entrasse no "ramal da cinquentinha” alegando que desejava visitar uns parentes. Ao entrar no ramal a vítima foi surpreendida com o anúncio do assalto, sendo que o acusado subtraiu além da motocicleta da vítima, a camisa e o colete de mototaxista, deixando a vítima no meio da estrada. Para o cometimento da Vis Compulsiva, o acusado fez uso de uma arma de fogo, tipo revólver, que foi apreendido pela polícia e encaminhado para perícia. Após o cometimento do crime o acusado evadiu-se do local, porém a vítima acionou a polícia, a qual agindo de forma ágil e diligente conseguiu prender o acusado em flagrante, de posse dos objetos subtraídos.

O acusado confessou o crime, narrando com riqueza de detalhes toda a prática delitiva, Modus Operandi e Iter Criminnis.

Auto de Apreensão de fl. 08, uma motocicleta Honda CG/150, Titan ESD, cor amarela, placa JVB-6999, chassi 9C2KC08205R002356, Ano/Modelo 2004/2005, registrada em nome da vítima e apreendida logo após o crime, em poder do acusado.

Requisição de perícia de exame de balística, potencialidade lesiva e recenticidade de disparo e mecanismo de funcionamento das armas de fogo apreendidas, fl. 31 dos autos físicos.

A conduta é típica e antijurídica, subsumindo-se na descrição contida no artigo 157, § 2°, I do Código Penal brasileiro.

Autoria e materialidade do crime encontram-se demonstradas no inquérito policial através dos depoimentos testemunhais e do auto de apreensão, dentre outros documentos, bem como provada a qualificadora do uso de arma, presente no inciso, I, do art. 157 do CPB.

Em razões recursais, ao ID n. 8496729, pugna a defesa para que seja afastada a incidência da majorante concernente ao emprego de arma, por ausência de laudo de potencialidade lesiva.

Requer ainda, que seja reduzida a pena-base imposta, uma vez que o quantum aumentado não se justifica.

Por fim, requer que seja reconhecida a atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto) e que o referido reconhecimento, reduza a pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, ao ID n. 8496731, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso Apelação interposto.

Nesta Instância Superior, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação em exame, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos, nos termos da fundamentação retro esposada.

É o relatório. Feita a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que
é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
, noticiam os autos que os réus faziam uso de arma de fogo no momento da abordagem à vítima, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que o ofendido é bastante incisivo quanto ao emprego deste artefato bélico na ação, tendo sido a referida arma até enviada para a perícia, sem reposta do laudo nos presentes autos.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu
, cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB vigente à época dos fatos, que em momento nenhum deixou de ser crime.

2. Da dosimetria da pena - fixação da pena-base no mínimo legal

A defesa do apelante aduz a ocorrência de erro na dosimetria da pena-base, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua fixação no patamar mínimo legal.

Esta tese merece prosperar parcialmente.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID n. 8496726):

“(...) Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra ALAN RENYR DA SILVA RODRIGUES, CONDENANDO-O, como autor do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, CP.

Assim sendo, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer

causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, I, CP, fixo a pena-base para o acusado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada

dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, estabelecendo a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora

perpetrada com emprego da majorante prevista no inciso I, do §2º, do art. 157, do CP, pelo que procedo à exasperação da pena em terceira fase em 1/3 (um terço), fixando-a finalmente em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado a quo.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.

In casu
, verifica-se que a culpabilidade do réu foi normal à espécie, dentro do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos antecedentes criminais, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Em relação à conduta social e personalidade, não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos motivos do crime, são normais ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, tenho-as como desfavoráveis à espécie tendo em vista que o acusado utilizou os serviços de mototáxi da vítima, solicitando que a levasse para um ramal deserto para então realizar a grave ameaça e subtração de seus bens.

As consequências do delito são naturais à espécie.

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Feitas estas considerações têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, isto é, próximo ao mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CPB), mantenho a redução no quantum de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias-multa. Não se aplicando 1/6 (um sexto) como na forma requerida pela defesa.

Na terceira fase da dosimetria mantenho o aumento da pena em 1/3 (dois terços) do quantum anterior, ante a causa de aumento do § 2º, inciso II, do CPB vigente à época do fato.

Ficando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, totalizando 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época. A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME SEMIABERTO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022